Tribunal: TJSP
Processo: 1006517-82.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel urbano. Sentença de procedência. Recurso dos autores. Benfeitorias. Indenização devida. Réus possuidores de boa-fé. Sentença mantida. Indenização pelo período de ocupação indevida. Termo inicial. Citação. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.